Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NALICE PAES DE BARROS ALVARENGA e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, que nos auto n.o 0000562-18.2010.8.11.0053 – Código 37807 – ação de manutenção de posse – movida pro OSVANIL METACIO DA COSTA - indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento em que os agravantes foram intimados 02 (dois) dias antes da realização da audiência e de forma dúbia.
Assevera que trata-se a ação de origem de “ação de manutenão de posse” proposta em face Dorival Pedroso Alvarenga, que faleceu no curso da ação; que intimado apresentou a viúva e três herdeiros pra substituição processual.
Alegam que foram citados em 05/12/2019, no entanto que a época não lograram êxito em encontrar o advogado que patrocinava a o falecido, perdendo assim, o prazo habilitarem-se.
Que em 23/02/2021 receberam uma nova intimação; que referida intimação foi expedida em 22/02/2021 para intimar os Agravantes para audiência de conciliação marcada para o dia 25/02/2021, ou seja, dois dias da intimação.
Sem ter conhecimento do paradeiro do advogado constante dos autos contratado pelo de cujus, os agravantes procuraram por novo advogado, que a esta subscreve, que os acompanhou na referida audiência.
Iniciada a audiência, foram todos identificados, momento em que o advogado dos agravantes percebeu que se tratava de audiência de instrução, tendo em vista que o agravado tinha levado testemunha para ser ouvida.
Antes de iniciarem os trabalhos, e em momento oportuno, o advogado dos agravantes pediu a palavra e requereu a redesignação daquela audiência, tendo em vista que o interregno entre a intimação dos agravantes e a data de audiência foram de apenas 02 (dois) dias, o que ofende o que dispõe o artigo 334 do Código de Processo Civil.
No entanto, que o magistrado indeferiu o referido pedido por entender que dois dias eram suficientes para tomar ciência do processo e intimar testemunhas.
Assevera que ao fazer carga do processo para fotocópia, tomou conhecimento de que o de cujus contestou a ação e requereu provas, tanto periciais quanto testemunhais, declinando rol das testemunhas e requerendo as suas intimações, visto que regia o processo o Código de 1973.
Consta ainda dos autos que o perito declinou da nomeação feita e o D. Juíz não nomeou substituto, bem como as testemunhas arroladas NÃO FORAM INTIMADAS em momento algum, aliás, sequer consta despacho de deferimento ou indeferimento do pedido a tempo e modo.
Assim, entendem os agravantes que há nulidade no processo por ausência de intimação das testemunhas arroladas, cujo pedido de intimação foi expresso nos autos, bem como nulidade por ausência de nomeação de novo perito.
Defende a ausência de citação de um dos herdeiros / extinção da ação sem julgamento de mérito.
Alega que da certidão de óbito, o de cujus deixou esposa e 4 (quatro) filhos.
No entanto, quando da notícia da morte do réu feita pelo autor 02 (dois) anos após, já tinha encerrado o inventário, no que, obrigatoriamente, deveria o autor ter indicado todos os herdeiros e meeira para serem citados e regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção sem julgamento de mérito, ônus do qual não se desincumbiu à contento, pois providenciou a citação de apenas 03 (três).
Requer o provimento do recurso para que seja declarada a extinção da ação com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC. Caso não seja do entendimento do Í. Relator pela extinção da ação, requer sejam anulados todos os atos posteriores ao passamento do réu – 16/06/2013 – com a determinação de que o autor regularize o polo passivo da demanda.
No que tange a ausência de prazo hábil da intimação audiência de instrução e ausência de intimação das testemunhas, que superada a nulidade acima, o que não se espera, tem-se que a audiência de instrução foi feita com cabal cerceamento de defesa dos herdeiros, a uma porque faltou a citação de um dos herdeiros e, a duas, porque a intimação dos herdeiros que compareceram na audiência foi feito a 02 (dois) dias antes da realização daquela.
Assevera que toda intimação tem que ser feita com, no mínimo, 20 dias de antecedência, para que o intimado possa tomar as providências cabíveis e não ser pego de surpresa no momento da audiência.
Que no caso, da maneira que foi feita, pegou os réus de surpresa o que vedado no ordenamento jurídico.
Alega que se havia nos autos a comprovação da nulidade da intimação, bem como que não havia m as testemunhas do réu sido intimadas a tempo e modo, por certo não poderia o magistrado decidir pelo início e conclusão da audiência de instrução, em franca afronta ao princípio da não surpresa dos atos processuais.
Assevera que presente caso o advogado dos réus arguiu a nulidade da intimação, vez que foi feita a destempo, tendo então, somente após a vista dos autos, tomado conhecimento das nulidades consistentes na ausência de intimação das testemunhas arroladas em tempo e modo e de substituição do perito nomeado.
Requer seja reformada a decisão do D. magistrado no sentido de resedignar a audiência de instrução com a intimação dos herdeiros e das testemunhas arroladas em sede de contestação com, no mínimo, 20 dias antes da audiência.
Caso não entenda pelo provimento em decisão monocrática, que, em sede de tutela de urgência antecipada, atribua-lhe o efeito suspensivo, enviando a posteriori os autos à mesa para provimento nos seguintes pedidos: a) Extinguir o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, tendo em vista a ausência de citação de um dos herdeiros. b) Caso não seja do entendimento deste Í. Relator e/ou da Egrégia Turma, requer seja a decisão do magistrado singular reformada no sentido de determinar a redesignação da audiência de instrução com a intimação das testemunhas arroladas em sede de contestação, bem como dos herdeiros dentro do prazo estabelecido no artigo 334 do Código de Processo Civil.
Requer, outrossim, seja concedido o benefício da gratuidade da justiça aos herdeiros, por serem pobres na acepção jurídica da palavra, consoante fundamentação supra.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator
.